Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-87.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO DE VEÍCULO DE MOTORISTA DE APLICATIVO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE FACA. MAJORANTES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTES. SÚMULA No 231 DO STJ. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo. Incide a majorante relativa ao uso da arma branca, ainda que não apreendida, se a prova dos autos inequivocamente a corrobora.
2. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo previsto nos Códigos, eis que o Direito Penal é regido pelo princípio da reserva legal, matéria esta inclusive objeto de Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Negado provimento ao recurso do réu.